Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. EVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PARA SALDAR PENDÊNCIAS DO CORRENTISTA. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.

2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano.

3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. Tratando-se de reparação por danos morais, o termo inicial dos juros moratórios é a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

6. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. A repetição em dobro é cabível quando restar evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, dentre outros, no julgamento do EAREsp n. 664.888/RS.

7. A instituição financeira que se vale de parte de valores depositados na conta bancária do correntista, reconhecidamente oriundos de empréstimos fraudulentos, tem o dever de restituir as referidas quantias a este, com o fim de viabilizar o retorno das partes ao estado anterior.

8. Apelação do réu desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.